Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715193-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: PATRICIA LUCIENE GUIMARAES DE ARAUJO, RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante das informações do Distrito Federal nos expedientes de ID 76018066/76018067, ouça-se a parte Impetrante em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora